Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735724-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELARIA BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante sob o fundamento de inadequação da via eleita. A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de execução fiscal de débitos de ICMS-DIFAL relativos a notas fiscais de venda de refeições para consumo dentro do estabelecimento da ora Agravante (hotel localizado no Estado de São Paulo), emitidas para seus hóspedes domiciliados no Distrito Federal, no período de janeiro a dezembro de 2016; 2) a exigência de ICMS-DIFAL viola o art. 155, da CF, uma vez que a simples comercialização de alimentos para consumo dentro do seu próprio estabelecimento localizado no Município de Guarulhos/SP jamais poderia ser considerada uma operação interestadual, na medida em que não há qualquer remessa de mercadorias para outro ente da federação, sendo, pois, flagrante a inconstitucionalidade do art. 20, § 3o, da Lei Distrital no 1254/96, que é o único e exclusivo fundamento da exigência combatida; 3) a matéria discutida é exclusivamente de direito e sua análise não demanda dilação probatória; 4) ao analisar situação idêntica à presente (inclusive pela estreita via do mandado de segurança que, de igual modo, não admite dilação probatória), este E. TJDF cancelou a exigência fiscal, justamente por reconhecer a ausência de operação interestadual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a exigibilidade dos supostos débitos de ICMS-DIFAL do período de janeiro a dezembro de 2016, com a consequente sustação do protesto, e, no mérito, seja extinta a execução fiscal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, se está sendo discutida a obrigatoriedade do recolhimento do tributo, o fato gerador e a hipótese de incidência, mostra-se inadequada a exceção de pré-executividade apresentada por demandar dilação probatória. Nesse sentido: “(...) A pretensão de contestar a existência do débito deve ser exercida pelo instrumento processual adequado para comprovar as alegações do recorrente, pois extrapola os limites da exceção de pré-executividade. (...)” (Acórdão 1134855, 07130237320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator